Tribunal: TJDFT
Processo: 0001171-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001171-35.2019.8.07.0008 RECORRENTE: EDUARDO CORNELIO MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por inépcia da denúncia, uma vez que todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente atendidos, possibilitando o pleno exercício da garantia constitucional da ampla defesa. 2. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 3. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, somente podem ser excluídas quando forem manifestamente improcedentes ou inequivocamente dissociadas do conjunto probatório dos autos. Do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a decisão colegiada, pela qual restou mantida a pronúncia, tem lastro exclusivamente em indícios colhidos na fase inquisitorial. Argumenta, também, não se descreveu, de maneira pormenorizada, a conduta que se lhe imputa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora consignou que “...a peça acusatória preencheu todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que contém a exposição do fato criminoso com as suas circunstâncias e a sua classificação jurídica, de forma a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalto, ainda, que a denúncia foi recebida pelo Juízo de origem, em 08/02/2017 (fl. 66), e precedida de inquérito policial, com material probatório suficiente sobre os fatos em tese criminosos. Ou seja, não há mais que se perquirir da inépcia ou ausência de justa causa (...). os elementos indiciários colhidos, aliados à prova oral obtida em Juízo, fornecem indícios suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. Com efeito, não se trata de mera suposição do Juízo de origem. Há declarações nos autos que apontam o recorrente ERASMO como um dos autores dos homicídios de Leomar e de Lindolfo, tendo ele decapitado uma das vítimas e depois ocultado os corpos, enterrando-os em um matagal. Logo, cabe ao Juízo competente, o Tribunal do Júri, decidir se ERASMO praticou, ou não, os crimes”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, e afastar os fundamentos do decisum impugnado, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, §2°, III E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente, descritos na sentença de pronuncia e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. 2. Nos crimes contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao magistrado singular, ao proferir sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria do crime. Durante a fase da pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, não se exigindo certeza quanto à autoria da infração. 3. De outra parte, "conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes" (REsp 1.415.502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017). Com efeito, tem-se entendido que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese." (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 7/12/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1832692/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029